Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1002581-56.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por LUIZ GUSTAVO SOUZA DA COSTA em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso.
O Embargante alega que o decisum é contraditório, haja vista que “não existe a menor possibilidade do Embargante arcar com o montante estipulado pelo Juízo de origem, sendo de 40% do salário mínimo, sem prejudicar todo o restante de seus filhos”.
Sustenta que não sobra a quantia de R$ 1.874,12 (mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos) do seu salário, mas sim o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), “em um mês bom”.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja sanado o vício apontado e, consequentemente, seja reconsiderada a decisão embargada.
É o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando os autos, extrai-se que o Embargante interpôs recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Arenápolis que, nos autos da Ação Revisional de Alimentos com Pedido Liminar n.o 1017064-02.2020.8.11.0041, ajuizada por CÉLIA REGINA RODRIGUES AZEVEDO SILVA, por si e representando o filho J.G.R.D.S., arbitrou alimentos provisórios no importe de 40% (quarenta por cento) do salário mínimo
Em suas razões recursais, o Embargante aduziu que faz jus à redução da pensão alimentícia arbitrada inicialmente. Afirmou que o Juiz a quo não observou o binômio necessidade/possibilidade.
Asseverou que não dispõe de recursos financeiros para arcar com os alimentos provisórios fixados e que o valor fixado “é impossível de ser cumprido pelo Agravante, sem prejuízo de sua subsistência e de seus demais filhos”.
Sustentou que, além de já pagar pensão alimentícia a J.G.R.D.S., pende sobre seus ombros a obrigação de prover outros filhos (S.A.S.; L.R.D.S e R.P.D.S.).
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso.
O pleito liminar foi indeferido, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 1.019, I do CPC, o que deu azo à oposição destes Embargos de Declaração.
O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Na hipótese, a irresignação do Embargante não prospera, uma vez que, ao analisar o pedido liminar consignei que não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do efeito suspensivo, haja vista que, embora o Embargante arque com outras obrigações alimentícias, essa circunstância, por si só, não se mostra suficiente para albergar, nesta fase preambular, a redução do valor incialmente arbitrado pelo Juiz a quo.
Assim, é necessário que o Recorrente efetivamente comprove a incapacidade de suportar o encargo que lhe foi imposto.
Sob tal perspectiva, como registrado alhures, a remuneração mensal do Embargante perfaz o valor de R$ 2.492,12 (dois mil quatrocentos e noventa e dois reais e doze centavos), de modo que, deduzidos os débitos alimentares, ou seja, o valor de R$ 618,00 (seiscentos e dezoito reais), sobra ao Recorrente a quantia de R$ 1.874,12 (mil oitocentos e setenta e quatro reais e doze centavos), suficiente, pelo menos em princípio e até prova em contrário, para contribuir com o sustento do Embargado.
Dessa forma, inobstante o empenho do Embargante em argumentar que não ganha o suficiente para arcar com os alimentos fixados pelo Julgador singular, não logrou êxito em comprovar incapacidade financeira para tanto, o que afasta a plausibilidade do direito invocado.
De mais a mais, inexistem quaisquer elementos concretos que deixem entrever que a manutenção do decisum singular até o julgamento do mérito do Agravo ocasionará risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao Embargante.
O caso não trata de contradição na decisão combatida, mas de inconformismo do Embargante com o resultado obtido na fase de cognição sumária do Agravo de Instrumento.
Vale ressaltar, que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocadas ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido liminar, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
Ante o exposto, considerando que não há no decisum impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva.
Relatora